Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. SUSCITADO. JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RIACHO FUNDO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HERDEIRO MENOR. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO DOMICÍLIO DA AUTORA DA HERANÇA. INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO SUSCITADO. DECLÍNIO PARA CIRCUNSCRIÇÃO DA RESIDÊNCIA DO MENOR. REGRA DO ART. 147, INC. I, DO ECA. PREVALÊNCIA. ABSOLUTA PRIORIDADE AOS INTERESSES DO MENOR. FUNDAMENTO DE VALIDADE NO ART. 227 DA CF. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. A regra posta no art. 65, parágrafo único, do CPC atribuiu legitimidade ao Ministério Público para suscitar a incompetência relativa nas causas que atuar, seja na condição de parte ou como fiscal da lei.
2. O art. 48 do CPC prevê que para ações de inventários e partilhas de bens competente é o foro do domicílio do autor da herança, trata-se de norma de caráter geral de competência territorial, por isso, relativa.
3. À luz do postulado constitucional consagrado no art. 227 da Constituição Federal de absoluta prioridade aos interesses da criança, do adolescente e do jovem, em se tratando de ação de inventário que possui herdeiro menor deve prevalecer a regra do art. 147, inc. I, do ECA, que estabelece que o foro competente para processar e julgar as causas que envolvem menor é o do domicilio dos seus pais ou responsável.
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente, o SUSCITANTE, Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF.